Tribunal: TJDFT
Processo: 0723148-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. ATRASO QUE INVIABILIZA O EMBARQUE DOS PASSAGEIROS EM VOO INTERNACIONAL. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. MUDANÇA DE ITINERÁRIO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E IMATERIAIS. MAJORAÇÃO DA ESTIMATIVA DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade de reparação por danos (i)materiais, em razão do inadimplemento contratual da prestação de serviço de transporte aéreo de passageiros (cancelamento de voo).
II. No caso concreto, ocorreu o cancelamento do voo em virtude de manutenção não programada da aeronave, situação que constitui fortuito interno, inerente às atividades de transporte aéreo de passageiros, apto a fundamentar a responsabilidade civil da companhia de aviação.
III. Em razão desse fato, os autores foram impedidos de embarcar para Orlando/EUA (destino), assim, os danos materiais devidos alcançam os valores despendidos para a compra de novas passagens para Miami/EUA (único voo disponível), no valor total de R$ 6.716,12, bem como os gastos com alimentação (R$ 220,35), uma vez que não foi fornecida pela companhia aérea.
IV. As intercorrências oriundas do cancelamento, além de causarem certa frustração e perda do tempo de descanso (mudança de itinerário), extrapolam a esfera do mero aborrecimento para justificar a reparação extrapatrimonial em virtude da relevante afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigos 12 e 186 c/c Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, VI e artigo 14, “caput”).
V. A par dos critérios definidores da estimativa dos danos extrapatrimoniais (o grau elevado de culpa contratual, a condição socioeconômica das partes e a proporcionalidade da extensão do dano psicológico), mostra-se adequada a majoração para R$ 4.000,00 (a cada um dos autores), para que guarde correspondência ao gravame sofrido.
VI. Apelação principal desprovida. Apelação adesiva parcialmente provida. Sentença reformada. Majorados os danos imateriais.